Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF.
1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).
2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792.
3. Negou-se provimento ao recurso.